Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONTAMINAÇÃO E MORTE POR COVID-19 EM HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, cujo dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.
2. In casu, não houve negligência ou omissão com o tratamento do marido da apelante, empreendido conforme a ciência médica, como mostra o prontuário. A contaminação por covid-19 ocorrida dentro do nosocômio público não é suficiente para configurar a responsabilidade do Ente Federado, na medida em que se vivia em Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). Em segundo lugar e em tese, a contaminação pode ter decorrido do acesso de pessoas que possuíam contato com o meio ambiente externo ao hospitalar, e que por razão de parentesco e amizade, tiveram acesso ao paciente. Terceiro e o mais importante, em razão da dimensão da gravidade e extensão da enfermidade, classificada como uma pandemia internacional, não se pode responsabilizar o Estado pela eventual contaminação dentro das instalações de suas unidades de saúde, uma vez que era impossível deixar de acolher e tratar a todos os suspeitos e contaminados nos respectivos estabelecimentos, cujo isolamento ideal ou desejável se tornou impossível frente à dimensão da demanda por atendimento. E no caso, não faltaram esforços para se definir hospitais ou locais específicos para isolar os pacientes contaminados ou suspeitos de contaminação.
3. A falta nexo de causalidade entre a ação ou omissão – falha na prestação do serviço – e o resultado, afasta-se o dever de indenizar.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.